Tribunal: STF
Processo: SL 1760
Classe: SL
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em suspensão de liminar. Incompetência do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao pedido de suspensão de liminar dirigido contra ato de indeferimento de pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento que impugnava liminar deferida por juízo de primeiro grau.



    II.  Questão em discussão



    2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.



    III. Razões de decidir



    3. A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão originalmente impugnada, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor. Como esse ato não pode ser impugnado por recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para analisar o respectivo pedido de suspensão.



    4. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento não altera essa conclusão. O acórdão proferido constitui um novo ato jurisdicional, diverso do impugnado inicialmente e dotado de fundamentos próprios. Conforme os arts. 329 e 1.046, § 2º, do CPC, não é possível alterar o objeto da medida de contracautela após a prolação de decisão que extinguiu o feito sem exame de mérito.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo interno a que se nega provimento.



    __________



    Atos normativos citados: Código de Processo Civil, art. 329 e 1.046, § 2º.